Tribunal: TJSP
Processo: 1045232-97.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Telhadista – Acidente típico – Lesões no membro inferior esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, afastando, porém o nexo causal/concausal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.